Tribunal: TJDFT
Processo: 0701705-39.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701705-39.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. APELADO: EDILSON LUIS DO NASCIMENTO D E C I S Ã O O Banco apelante, na peça de ID 42653364, noticia a realização de acordo e requer a desistência do recurso interposto. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos, o referido pedido. Feitas as anotações e comunicações necessárias, tornem os autos à Instância de origem. Intimem-se. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador